Tribunal: TCU
Processo: 043.415/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9591/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos da prestação de contas anuais, exercício de 2017, do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE/PI); Considerando que, mediante o Acórdão 11452/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Tribunal havia sobrestado o julgamento das contas até a apreciação do TC Processo 011.650/2020-6 (apensado ao Processo 017.073/2020-0 ), acerca de representação em face de possíveis irregularidades relativas ao pagamento de horas extras a servidores do TRE/PI; Considerando que a Corte, por meio do Acórdão 1165/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, considerou cumprida a determinação então exarada àquela unidade prestadora de contas no bojo do processo sobrestante, sendo destacada a Resolução TRE/PI 446/2022, que aperfeiçoou o regime de serviço extraordinário no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí; Considerando, portanto, o deslinde da matéria sobrestante, sem impacto nas contas do TRE/PI de 2017; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (peças 40-42) e pelo Ministério Público (peça 43); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do RI/TCU, em: a) remover o sobrestamento do processo então deliberado no Acórdão 11452/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. I, 17 e 23, inc. I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inc I, 207 e 214, inc. I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação plena, as contas de Adriana Barbosa de Araújo Silva (CPF XXX.697.473-XX), Edmar Holanda Luz (CPF XXX.586.713-XX), Edvaldo Pereira de Moura (CPF XXX.838.053-XX), Joaquim Dias de Santana Filho (CPF XXX.614.943-XX), Francisco Antônio Paes Landim Filho (CPF XXX.483.263-XX) e Sebastião Ribeiro Martins (CPF XXX.898.093-XX); c) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí; e d) arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 043.415/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Adriana Barbosa de Araujo Silva (XXX.697.473-XX); Edmar Holanda Luz (XXX.586.713-XX); Edvaldo Pereira de Moura (XXX.838.053-XX); Francisco Antonio Paes Landim Filho (XXX.483.263-XX); Joaquim Dias de Santana Filho (XXX.614.943-XX); Paulo Ivan da Silva Santos (XXX.922.283-XX); Raimundo Nonato Gonçalves Júnior (XXX.812.203-XX); Sebastiao Ribeiro Martins (XXX.898.093-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.